Tribunal: TJBA
Processo: 0803970-69.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0803970-69.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: FARMHOS REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento na ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.021, §1º, do CPC exige que o Agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. A decisão monocrática negou provimento à Apelação com base na ausência de interesse de agir, decorrente do baixo valor da execução fiscal, conforme entendimento do STF e do CNJ. 5. O Agravante limita-se a discutir a inexistência de prescrição intercorrente, deixando de enfrentar o fundamento central da decisão agravada. 6. A ausência de correspondência entre as razões recursais e os fundamentos da decisão caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal. 7. A inobservância desse ônus processual impede o conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência do STJ. 8. A interposição de recurso manifestamente inadmissível autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não conhecido. Condenação do Recorrente ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §§ 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp nº 2.275.633/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 04.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0803970-69.2014.8.05.0001, em que figura como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravado FARMHOS REPRESENTACOES LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-239